Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA No 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.246.432/RS.
2. No caso dos autos restou demonstrada após a realização de perícia a existência de duas lesões. A primeira já restou indenizada pela apelante, estando correta a sentença que condenou a apelante a indenizar a segunda lesão.
3. Conforme entendimento firmado no Enunciado de Súmula no 474 do STJ “a fixação do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No caso, a sentença observou tanto a súmula, quanto os índices previstos na Lei no 6.194/74, não havendo que se falar em incorreção quanto à condenação.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação da correção monetária deve ser desde a data do evento danoso. Enunciado de Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O arbitramento dos honorários de advogado deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, §2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5.1. Havendo condenação, tal parâmetro deve ser observado por ser o primeiro previsto na ordem do art. 85, §2o, do CPC. Somente se não houver condenação, poderia ser utilizado o proveito econômico; ou caso não fosse possível mensurá-lo, o valor da causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.